Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702451-42.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA RECORRIDO: DAIANE DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR SUPERIOR AO DE “MERCADO”. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESEQUILÍBRIO. EXCESSO DO VALOR DO CRÉDITO. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da eficácia jurídica alusiva à Cédula de Crédito Bancário; b) da capitalização dos juros previstos no instrumento negocial; e c) a verificação de informações adequadas a respeito dos termos previstos no aludido negócio jurídico. 3. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4. Os "embargos à execução" consistem no meio instrumental híbrido, entre a ação e a defesa. Não é “ação autônoma” propriamente dita. 4.1. É tertium genus entre ambas. 5. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja ali descrita obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10931/2004. 6. Tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 7.2. Por essas razões, a aludida notificação extrajudicial com a finalidade de constituir o devedor em mora é dispensável. 8. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 8.1. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no instrumento do respectivo negócio jurídico. 8.2. O negócio jurídico de mútuo foi celebrado pelas partes em data posterior ao dia 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. 9. A despeito dessa peculiaridade, o coeficiente de juros, previstos no aludido negócio jurídico é muito superior à média de “mercado” para o período, o que denota a hipótese de desequilíbrio entre as posições obrigacionais assumidas pelas partes negociantes. 9.1. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de “mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 9.2. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva, o que foi devidamente demonstrado nos autos. 10. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a manutenção da taxa de juros prevista no contrato, porquanto encontra-se dentro do patamar aplicado no mercado financeiro. Aduz que não há que se falar em abusividade, pois a taxa foi pactuada de acordo com classificação de risco da operação. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO FREITAS SILVA, inscrito na OAB/DF 76.690. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71746681. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003